Tribunal: TJDFT
Processo: 0703904-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. ART. 675 DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. CONFIGURADA. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA.

1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade).

2. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão.

3. In casu, a parte recorrente não atacou os fundamentos de fato e de direito da sentença vergastada; contentando-se em reproduzir os argumentos da peça inaugural, as quais passam ao largo do decidido no comando sentencial. Assim, inexistindo relação entre os argumentos apresentados e a decisão impugnada, impõe-se o não conhecimento do recurso. Precedentes.

4. Recurso não conhecido.